Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Petição Criminal Processo N. 0714365-46.2023.8.07.0000 Autoridade(s) Polícia Civil do Distrito Federal Em apuração Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de procedimento instaurado com o fito de apurar suposta prática de infração penal tipificada no art. 330 do Código Penal, atribuído, em tese, à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, Lucilene Maria Florêncio de Queiroz. Consta da manifestação do Ministério Público catalogada no Id 45816442 que: Cuida-se de notícia crime oriunda da Vara de Infância e Juventude dando notícia que a Secretária de Saúde teria descumprido ordem judicial para fornecer material hospitalar para xxx. É o relatório. Sucede que o mandado judicial ID. 8527491 aponta que apesar do destinatário ser a própria Secretária de Saúde quem o recebeu foi outra pessoa. Senão vejamos: CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado distribuído em regime de plantão, no dia 11.10.22 às 13:17, dirigi-me ao Edifício PO 700, 2o andar, SRTVN, 701, Norte, lote D, Asa Norte/ DF e procedi à Intimação da Secretária de Saúde do Distrito Federal, Sra. Lucilene Maria Florêncio de Queiroz na pessoa da Sra. Ivaneide de Oliveira Lopes, matrícula. 0141369-4, Chefe do Núcleo de Judicialização Com efeito, o destinatário da ordem não tinha ciência inequívoca e direta da ordem judicial. O crime de desobediência, art.330 do CP, possui como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de desobedecer a ordem legal emanada de funcionário público. As peças de informação não evidenciam a deliberada recusa em cumprir a determinação judicial quanto ao fornecimento do material hospitalar, tampouco a inequívoca vontade de desobedecê-la, visto que, sequer há prova de que o seu destinatário teve ciência direta e inequívoca. Posto isto, promovo o arquivamento por falta de tipicidade das peças de informação com a ressalva do art.18 do CPP. Friso ainda que a Secretária de Saúde goza de foro de prerrogativa de função sendo julgada pelo conselho especial do TJDFT. Assim, pela remessa por declinação de competência. O juízo da 1a do Vara do Juizado Especial Criminal de Brasília, onde o processo tramitou inicialmente, acolheu o parecer ministerial e declinou da competência para este e. Conselho Especial. É o breve relatório. Considerando ser o Ministério Público titular da ação penal pública, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 172 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora